Tribunal: TJES
Processo: 5006452-32.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006452-32.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA GOMES e outros (4)
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA.
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INTERMEDIAÇÃO POR AGÊNCIA DE VIAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPACTO EM HOSPEDAGEM CONTRATADA COM TERCEIRO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Os autores alegam que adquiriram passagens aéreas por meio da requerida, ocorrendo cancelamentos e alterações unilaterais que geraram custos extraordinários com trocas de titularidade, passagens inutilizadas e prejuízos com a reserva de hospedagem (esta contratada separadamente de outra empresa).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se a agência de viagens responde pelos danos decorrentes do inadimplemento contratual relativo ao transporte aéreo; (ii) se houve comprovação de que a falha decorreu exclusivamente da companhia aérea; e (iii) se a ré deve ressarcir os prejuízos materiais, incluindo aqueles decorrentes da perda da hospedagem contratada com terceiros em razão da alteração nas datas do voo.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Não se olvida o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a agência de viagens, em regra, não responde por descumprimento do contrato de transporte aéreo implementado pela companhia aérea. 2. Todavia, no caso dos autos, a requerida não logrou êxito em comprovar minimamente o suposto cancelamento dos voos ou que o inadimplemento das condições originais do contrato se deu exclusivamente por fato da transportadora, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC. 3. A ausência de suporte adequado e a imposição de custos extras para troca de titularidade e novas reservas caracterizam falha na prestação do serviço. 4. O prejuízo material limita-se ao montante de R$ 2.596,60, relativo ao valor pago para a troca de titularidade da passagem do Sr. Lalfredine, à passagem inutilizada da Sra. Sulamita e à diferença de valor com a nova reserva de hospedagem, que se tornou necessária em razão da falha no transporte aéreo. 5. Indevida a restituição do valor nominal da passagem do Sr. Lalfredine, visto que o bilhete foi utilizado pela Sra. Sulamita após a devida regularização de titularidade. 6. O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa e dos transtornos extraordinários que superam o mero aborrecimento.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e julgar procedentes em parte os pedidos.

Dispositivos relevantes citados: Arts. 6º, VI, 14 e 17 do CDC; Art. 373, II, do CPC; Art. 186 e 927 do Código Civil.

RELATÓRIO

MARIA APARECIDA GOMES, THIAGO GOMES DE SOUZA, LALFREDINE AMBROSIO DE SOUZA e FRANCIANE CRISTINA DE ASSIS ajuizaram ação de indenização em face de DECOLAR.COM LTDA. Afirmam que adquiriram junto à ré passagens aéreas para o Chile, tendo contratado a hospedagem de forma independente com outra empresa. Relatam que, às vésperas da viagem, foram surpreendidos com alteração substancial das datas de chegada e retorno,o que gerou uma sucessão de transtornos, incluindo a necessidade de arcar com taxas de transferência de titularidade de passagens (do Sr. Lalfredine para a Sra. Sulamita) e necessidade de alterar a reserva de hospedagem, o que resultou pagamento de diferença de valores.

A requerida apresentou contestação sustentando a sua ilegitimidade passiva e a ausência de responsabilidade, alegando ser mera intermediária e que os cancelamentos são de responsabilidade exclusiva da companhia aérea.

A sentença de id. 18792946 julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a agência não responde por falhas no transporte aéreo.

Inconformados, os autores interpuseram o recurso de id. 18792955, pleiteando a reforma do julgado. Contrarrazões apresentadas no id. 18792947.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Responsabilidade da Agência de Viagens

Embora o STJ mitigue a responsabilidade de agências de turismo quando estas se limitaram a vender as passagens e houve cancelamento de voo por parte da companhia aérea, tal excludente depende da prova de que o voo foi efetivamente cancelado pela companhia aérea e a agência não concorreu para o dano. No caso concreto, a ré não comprovou o referido cancelamento, limitando-se a enviar e-mail aos passageiros com novas datas dos voos. Outrossim, é evidente que não prestou assistência adequada para mitigar os efeitos do ocorrido. Assim, entendo pela ausência de excludente de ilicitude em favor da ré, devendo esta responder pela reparação dos danos causados sofridos pelos autores.

2. Dos Danos Materiais

O prejuízo material foi devidamente comprovado. Todavia, limita-se ao montante de R$ 2.596,60 (dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos). Este valor engloba: a) Taxas para troca de titularidade da passagem do Sr. Lalfredine; b) O valor da passagem inutilizada da Sra. Sulamita; c) A diferença de valor despendida com a nova reserva de hospedagem.

Ressalte-se que, embora a hospedagem tenha sido contratada com empresa diversa, a necessidade de alteração da reserva resultou em aumento do valor a ser pago. O prejuízo decorre diretamente da alteração de itinerário dos autores.

Por outro lado, não é devida a restituição do valor pago pela passagem do Sr. Lalfredine, pois esta foi utilizada pela Sra. Sulamita após a retificação da titularidade. O valor cobrado pela transferência de titularidade já está incluído no montante a ser ressarcido. Determinar a devolução dos valores pagos por ambos os itens (alteração de titularidade e passagem aéreas) permitiria à autora Sulamita viajar sem pagar qualquer contraprestação, o que implica em seu enriquecimento imotivado em detrimento da prestação de serviços por parte da ré sem a devida contraprestação.

3. Dos Danos Morais

O dano moral é evidente, diante da angústia e do descaso enfrentado pelos autores às vésperas de uma viagem de lazer. Alterações substanciais no itinerário de viagem internacional resultam em prejuízos financeiros, alterações logísticas, necessidade de novo planejamento e outras situações que extrapolam os meros aborrecimentos, implicando em angústia, estresse e ansiedade tipicamente relacionados ao instituto do dano moral. O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos quatro autores atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE para reformar a sentença de id. 18792941 e:

1. CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.596,60 (dois mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) a título de danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação;

2. CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais para cada um dos autores, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem condenação em custas e honorários (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)